Tribunal: TJDFT
Processo: 0721089-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MANDADO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 16, caput e §1o, IV, da Lei no 10.826/03, e art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar: (i) a ocorrência de nulidade da busca domiciliar; (ii) se é cabível a absolvição do réu por insuficiência de prova quanto à autoria dos delitos; (iii) na dosimetria, a manutenção da valoração negativa da conduta social, considerando que o réu cometeu o delito enquanto cumpria pena pelo mesmo processo utilizado para agravar a pena pela reincidência; (iv) a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de modificação do critério utilizado pelo julgador na exasperação da pena.
4. Não há nulidade por violação de domicílio quando o ingresso se dá em cumprimento a mandado de busca e apreensão regularmente expedido, executado durante o dia, inexistindo necessidade de discussão sobre flagrante delito.
5. As declarações firmes e coerentes dos policiais civis, corroboradas pelos demais elementos probatórios, demonstram que o réu detinha a posse dos entorpecentes, das armas e das munições apreendidas.
6. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais vender, entregar, fornecer, trazer consigo, ter em depósito e guardar – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas.
7. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
8. Correta a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria se o réu pratica novo crime durante o período de cumprimento de pena por crime anterior, demonstrando nítido desrespeito às limitações impostas pela Justiça, em desprestígio à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário e pela sociedade como um todo, frustrando, ainda, as expectativas de ressocialização. 8.1. Não configura bis in idem o uso da mesma condenação para valorar negativamente a conduta social e para reconhecer a reincidência na segunda fase da dosimetria, pois na majoração da pena-base não se considera a condenação em si, mas o fato de o réu ter cometido novo delito durante o cumprimento da pena anterior.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 577; CF/88, art. 5o, inciso XI,; CP, art. 180, caput; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 10.826/03, art. 16, caput e §1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1888154, 07353520320238070001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1849912, 07223092720228070003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão Número: 1631231, Data de Julgamento: 20/10/2022, Órgão Julgador: 3a Turma Criminal, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Publicado no PJe : 03/11/2022); TJDFT, Acórdão 1952275, 0741478-69.2023.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024; TJDFT, Acórdão 1956231, 0701832-43.2023.8.07.0004, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.